Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-51.2022.8.11.0014
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000882-51.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS LOPES PAZ - CPF: 378.660.791-53 (APELANTE), ELSON GONCALVES NUNES - CPF: 955.101.171-68 (ADVOGADO), DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 036.501.871-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA GRACIELE OLIVEIRA COSTA - CPF: 922.465.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 069.254.431-37 (TERCEIRO INTERESSADO), A. A. D. O. C. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, TOQUE SOBRE ÓRGÃO GENITAL, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] FAVORÁVEL, CONFISSÃO INDIRETA, ATENUANTE GENÉRICA DO COMETIMENTO DO DELITO ANTES OU APÓS CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA -
PRELIMINAR
- INÉPCIA DA DENÚNCIA - EXORDIAL ACUSATÓRIA - EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO - CIRCUNSTÂNCIAS - QUALIFICAÇÃO DO APELANTE - CLASSIFICAÇÃO DO CRIME - ROL DAS TESTEMUNHAS - REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS - REJEITADA -
PRELIMINAR
- NULIDADE – FALTA DE DEGRAVAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - MÍDIAS AUDÍVEIS DISPONIBILIZADAS PARA AS PARTES -

DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO - REJEITADA -
MÉRITO
- DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, SUA GENITORA E TESTEMUNHA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMPROVADO - ATO LIBIDINOSO CONTRA VÍTIMA DE 5 (CINCO) ANOS DE IDADE - INCIDÊNCIA DA IMPORTAÇÃO SEXUAL AFASTADA - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - DOSIMETRIA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME -

REFERÊNCIA INESPECÍFICA À OCORRÊNCIA DE TRAUMA PSICOLÓGICO – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE NÃO AUTORIZADA - APELANTE NÃO CONFESSOU AUTORIA DO DELITO

- FASE POLICIAL OU JUDICIAL -

CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE QUE JUSTIFIQUE A REDUÇÃO DA PENA NÃO COMPROVADA - RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES – IMPERTINÊNCIA -
PENA IMPOSTA -
8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PRIMARIEDADE - REGIME INICIAL SEMIABERTO -

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT - JULGADOS DO STJ, TJMT, TJRJ E TJDFT -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE
.

A exordial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e o crime classificado corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp 1279681/PR; AgRg no AREsp no 1.789.647/DF).

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC no 61.860/RJ), visto que
“a melhor individualização da conduta [...] é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC no 299.133/MG).

O art. 405, § 2o, do CPP
“dispensa a transcrição da audiência realizada por meio audiovisual”
(STJ, AgRg no Ag no 1.153.477/PI).
Assim
, “a degravação da audiência de instrução e julgamento, em meio magnético ou audiovisual, só se justifica em casos excepcionais, não sendo essa a hipótese dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.073.538/TO).

A demora das crianças em revelar práticas sexuais afigura-se comum e plenamente aceitável devido à capacidade reduzida de entender a ilicitude dos atos, o medo e a vergonha, dentre outros fatores (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Nova contagem do prazo prescricional para os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes, nos termos da Lei no 12.650/12 (Disponível:
https://jus.com.br
).

A
narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas (TJMT, Enunciado Criminal 10). Somente deve ser relativizado ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando
desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP no 20090111884089).

Não há qualquer evidência de que a vítima ou sua genitora poderiam imputar falsamente tal acusação ao apelante para lhe prejudicar,
“
nem se detecta incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção perturbou a percepção do fato”
(TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951).

Nos
“delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que, apesar da pouca idade, se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição”
(TJMT, AP NU 0005223-05.2017.8.11.0050; AP NU 0001892-57.2011.8.11.0007).

A prática de atos libidinosos contra vítima de 5 (cinco) anos de idade, afasta a incidência da importação sexual (CP, art. 215-A) que é cometida sem violência ou grave ameaça, ainda que presumida (STF, HC no 134.591/SP; STJ, REsp no 1.954.997/SC)

A
“
referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento. A avaliação negativa do resultado da ação do agente, portanto, somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal"
(AgRg no AREsp no 2.405.793/DF; AgRg no HC no 823.326/AC).

A
presenta-se
“inviável o reconhecimento da
atenuante
da
confissão
, quando o réu não confessou a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 1005618-91.2023.8.11.0042).

“Inexistindo comprovação da presença de circunstância relevante que justifique a redução da pena, é descabido o reconhecimento da
atenuante

genérica
prevista no art.
66
do CP”
(TJMT, AP NU 1004404-56.2023.8.11.0045).

A
pena imposta -
8 (oito) anos de reclusão -, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’),
“por ser medida de política criminal que atende a finalidade ressocializadora da pena (TJMT, Ap no 67584/2012)”
(TJMT, AP NU

1005431-03.2023.8.11.0004).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso
provido parcialmente

para readequar a pena do apelante a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000882-51.2022.8.11.0014 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE POXORÉU

APELANTE(S):
JOSE CARLOS LOPES PAZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JOSE CARLOS LOPES PAZ

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu, nos autos de ação penal (NU
1000882-51.2022.8.11.0014
), que o condenou por estupro de vulnerável a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A do CP - (ID 203903698).

O apelante suscita nulidade por: a) inépcia da denúncia; b) não terem sido realizadas as desgravações/transcrições
“dos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução”.
No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“
teria se limitado a passar a mão”
no
“órgão genital, apenas e tão somente em uma única ocasião”;

3) a circunstância judicial [consequências do crime] seria favorável; 4) a confissão indireta ensejaria a atenuação da pena; 5) seria a aplicável
“a atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal”
,
“em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime
”; 6) não possui condições de pagar as custas processuais.

Pede o provimento para que seja rejeitada a denúncia, anulada a sentença ou absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para importunação sexual e reduzida a pena, com gratuidade da justiça (ID 203903711).

Prequestiona o art. 5o, LIV e LV, e art. 93, IX, ambos da CF; art. 33, § 2o, ‘b’, e §3o, art. 59, art. 65, III, ‘d’, art. 66, art. 215-A e 217-A, todos do CP; art. 41, art. 386, VII, art. 387, art. 395, I, art. 405, § 2o e art. 806, todos do CPP; art. 98 e seguintes do CPC; Súmula 545 do STJ; Decreto no 4.388/2002, e art. 69, 2, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (ID 203903711).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POXORÉU pugna pelo desprovimento do apelo (ID 203903715).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - sentença penal condenatória à pena corpórea de 08 anos e 06 seis meses no regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável - postulada absolvição em razão da inexistência de provas capazes de sufragar o édito condenatório ou, alternativamente, desclassificação para o tipo penal previsto no Art. 215-A, do CP - requerida diminuição do quantum de pena arbitrado em desfavor do réu tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - inviabilidade - farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas - decisão monocrática escorreita - pelo improvimento do recurso
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 210233166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA DENÚNCIA POR INÉPCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade por inépcia da denúncia sob a assertiva de que a
“inicial acusatória, além de não informar em qual data e horário teria sido supostamente praticado o ato libidinoso diverso a conjunção carnal contra a conjeturada ofendida Ana Alice de Oliveira Carvalho, também não informa como restaria hipoteticamente comprovada a real ocorrência desta aludida conduta delitiva atribuída ao apelante”
(ID 203903711).

Vejamos.

O apelante foi denunciado por estupro de vulnerável porque,
“
entre os meses de abril e maio de 2021, no quintal de uma residência localizada na rua São Paulo, 25, bairro João Pessoa, neste município de Poxoréu/MT, o denunciado JOSÉ CARLOS LOPES PAZ, praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal CONTRA a vítima Ana Alice de Oliveira Carvalho, de apenas 05 anos de idade
”
. Infere-se da denúncia que
“
nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a vítima foi até a casa do denunciado (seu vizinho de bairro e conhecido da família) para ver alguns filhotes de cachorro.
”
Em
“determinado momento, o denunciado colocou as mãos por dentro da roupa da ofendida e passou as mãos em sua vagina
.
A genitora da vítima somente descobriu o abuso passado quase dois meses, quando pediu que a criança fosse ate a casa do denunciado e lhe pedisse café emprestado, oportunidade em que a vítima se negou a ir. Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado JOSÉ CARLOS LOPES PAZ infringiu o comando normativo descrito no artigo 217-A, caput, do Código Penal, sob as diretrizes da Lei n.o 8.072/90”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça - ID 1203899620).

A denúncia foi recebida prelo juiz da causa, oportunidade em que entendeu que a inicial acusatória satisfaz
“os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal
” (
Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito – ID 203899622).

A preliminar de inépcia da denúncia, deduzida na resposta à acusação (ID

203899629 – fls. 65/72), foi afastada pelo Juízo singular, o qual consignou que a
“peça acusatória encontra-se formalmente perfeita, uma vez que as condutas imputadas ao acusado estão satisfatoriamente expostas, permitindo que este exerça seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, tanto que apresentou resposta à acusação, oportunidade em que não apenas aventou preliminares, como atacou o próprio mérito das imputações
.
Desta forma, estando a narrativa da denúncia explícita e concatenada, com fundamento em elementos de convicção e provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis devidamente demonstradas, bem como, estando cristalino que não houve qualquer embaraço para o exercício do direito de defesa pelos acusados, está a denúncia formalmente perfeita. [...]

Destaco, também, que no feito há suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva, especialmente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, e pelos depoimentos das testemunhas”
(
Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito - ID 203899635 - fls. 81/83).

A exordial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e o crime classificado corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp 1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.7.2019; AgRg no AREsp no 1.789.647/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.3.2021).

Noutro giro, a persecução criminal pressupõe prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015). Se devidamente descritos os fatos delituosos e demonstrada a plausibilidade da acusação - liame entre a atuação do apelante e os fatos -, a denúncia se afigura apta ao processamento (STJ, RHC no 35.312/SP – Relatora: Min. MARIA Thereza de Assis Moura - 14.11.2014).

Portanto, não se identifica nulidade por inépcia da inicial acusatória.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE POR FALTA DE DEGRAVAÇÃO/TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença ao argumento de que seriam necessárias as degravações/transcrições
“dos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução”
que não estariam audíveis (ID 203903711).

A audiência de instrução foi realizada nos dias 23.11.2022 (ID 203903653), 9.2.2023 e 26.4.2023 (ID 203903664), por videoconferência (Provimento no 15/2020, da Corregedoria-Geral de Justiça-CCJ do TJMT), oportunidades em que foram colhidos dos depoimentos de
Ana Alice de Oliveira Carvalho, vítima (Relatório de Mídias ID 203903688/ID 203903691),
Daiane Pereira de Oliveira, mãe da vítima
(Relatório de Mídias - ID 203903688/ID 203903691),
Paula Graciele Oliveira Costa, prima da mãe da vítima
(Relatório de Mídias ID 203903688/ID 203903691), Mariedes Pereira Neves, amiga do apelante (Relatório de Mídias - ID 203903688), Odenir Lopes Paz, irmão do apelante (Relatório de Mídias ID 203903688/ID 203903691), Walter Florentino de Araújo, testemunha (Relatório de Mídias ID 203903688/ID 203903691), João Bosco Bandeira Duarte, amigo do apelante (Relatório de Mídias ID 203903688/ID 203903691), e o apelante (Relatório de Mídias ID 203903688/ID 203903691).

Na audiência de instrução, o
juiz da causa assim decidiu:
“Vislumbra-se que fora procedida à oitiva das testemunhas presentes, bem como, não houve requerimento de diligência pelas partes, razão pela qual dou por ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, abra-se o prazo para partes para memoriais escritos, sucessivamente as partes”
(ID 20393687).

Note-se que o apelante compareceu ao ato representado por seu advogado [Elson Gonçalves Nunes - OAB 27.175-O] e não requereu diligências (ID 20393687).

O órgão do Ministério Público pediu a
“juntada das mídias audiovisuais pendentes, pugnando pela abertura de novo prazo para apresentação das alegações finais”
(ID 203903690), cujo pleito foi atendido (ID 203903691).

A Promotoria de Justiça de Poxoréu apresentou alegações finais (ID 203903693).

O apelante, nas alegações finais, alegou a ocorrência de nulidade e pugnou pela
“degravação e/ou transcrição da íntegra de todos os depoimentos, declarações e interrogatório colhidos pelo sistema de registro audiovisual e que foram prestados pelas testemunhas, pelos informantes, pela suposta vítima, e pelo denunciado, quando ouvidos em juízo no decorrer da instrução processual”
(ID 203903696).

Na sentença condenatória, o juiz da causa entendeu que não há

nulidades a serem sanadas ou reconhecidas, bem como que os
“pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo penal se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito”
(
Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito - ID 203899635).

Note-se que o Juízo singular não se manifestou expressamente acerca do pedido formulado pelo apelante, entendendo não haver nulidades a serem sanadas (ID 203899635).

Registre-se que constitui dever ínsito do Tribunal, à luz da ampla devolutividade da apelação criminal, dirimir questões suscitadas e não resolvidas no curso da persecução penal (STF, HC no 105897 - Relator: Min. Marco Aurélio - Relator p/ Acórdão: Min. Luiz Fux - 3.10.2011).

No caso, as mídias audiovisuais contendo os depoimentos da vítima, informantes, testemunhas e apelante estão disponíveis para as partes, cuja qualidade sonora [tom de voz] apresenta-se audível
(Relatório de Mídias ID 203903688/ID 203903691).

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público, nas contrarrazões,
“ao fazer o download dos arquivos anexados no relatório de Id. 123217937, constata-se que as mídias audiovisuais se reproduzem/executam de forma perfeita e não apresentam falhas ou erros contínuos”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça - ID 203903715).

O art. 405, § 2o, do CPP
“dispensa a transcrição da audiência realizada por meio audiovisual”
(STJ, AgRg no Ag no 1.153.477/PI – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -15.5.2014).

Nessa linha, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Nos termos do art. 405, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, ‘no caso de registro audiovisual, será encaminhada às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição’. Assim, a degravação da audiência de instrução e julgamento, em meio magnético ou audiovisual, só se justifica em casos excepcionais, não sendo essa a hipótese dos autos.”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.073.538/TO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.5.2023)

Se as mídias estão disponíveis para as partes e audíveis, não se reconhece nulidade pela falta de degravação e/ou transcrição dos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]entre os meses de abril e maio de 2021, no quintal de uma residência localizada na rua São Paulo, 25, bairro João Pessoa, neste município de Poxoréu/MT, o denunciado JOSÉ CARLOS LOPES PAZ, praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal CONTRA a vítima Ana Alice de Oliveira Carvalho, de apenas 05 anos de idade. [...]

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DENUNCIA JOSÉ CARLOS LOPES PAZ,
como incurso no
artigo 217-A, caput, do Código Penal, sob as diretrizes da Lei n.o 8.072/90
[...].
”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça – ID 203899620)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Após a escorreita instrução processual, tem-se que a
materialidade delitiva

resta devidamente comprovada, podendo ser extraída da Portaria de Id 86992106; Boletim de Ocorrência de Id 86992107; Laudo Pericial de Id 86992110; e pelos depoimentos em sede extrajudicial e judicial.

Com relação à
autoria do delito
, calha ressaltar, primeiramente, que tanto em Juízo quanto na fase de investigações, o acusado negou com veemência o delito, porém sua negativa, dissociada de quaisquer outros elementos probatórios não é o suficiente para afastar uma condenação, pois que existentes outros inúmeros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e que apontam a procedência do contido na inicial acusatória. [...]

Neste diapasão, há que se destacar especialmente o depoimento da menor
ANA ALICE DE OLIVEIRA CARVALHO
, que ouvida em depoimento especial tomado sob os requisitos estritos da Lei no 13.431/17, destacou, em Juízo, como se deu a agressão sexual praticada pelo acusado em seu desfavor.

Quando entrevistada pela psicóloga do Juízo em audiência de depoimento especial, a menor confirmou em estritas palavras a narrativa ministerial trazida na denúncia, apontando que diariamente ia até a residência do acusado atraída pelos cachorrinhos recém nascidos que ali haviam, e que na data dos fatos o acusado tentou, primeiro, introduzir a mão por dentro das vestes da vítima, porém ao não conseguir, então, introduziu sua mão pela parte inferior da roupa íntima da menor e passou a apalpar seu órgão genital.

Segundo a menor, no momento da agressão, restou paralisada, tremendo, e foi solta pelo acusado, que em seguida a chamou para ir até sua casa novamente, porém a vítima recusou-se e seguiu seu caminho embora, relatando a seu irmão o que ocorrera, primeiramente, e alguns dias depois relatou o fato à mãe quando esta lhe ordenou que buscasse café emprestado com o denunciado, e a vítima recusou-se, delatando, em seguida, tudo que ocorrera. [...]

Complementando o depoimento da menor, tem-se ainda o depoimento da informante DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, mãe da vítima, que em Juízo quando ouvida ratificou o depoimento da menor, declarando que o acusado praticou, com sua filha, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tratando-se de apalpamento na região pubiana, com finalidade de satisfação da lascívia.

A testemunha PAULA GRACIELE OLIVEIRA COSTA, também em Juízo, quando ouvida em Juízo, confirmou haver presenciado o momento em que a vítima relatou à sua mãe que não iria à casa do acusado pois este “
é muito saliente”
, afirmando em seguida que “
ele pegou na minha xoxota
. A testemunha ainda relatou que tão logo soube dos fatos, a mãe da menor acompanhada pela depoente, pela menor e pela testemunha foram até a casa do acusado, onde confrontado, o acusado negou com veemência os fatos, sendo rechaçado
pela própria vítima
, que disse “
não estou mentindo não”
no momento em que o denunciado a rotulou como mentirosa e negou os fatos, confirmando a menor uma vez mais o abuso.

A testemunha, sob compromisso, ainda declarou que foi procurada pelo acusado, o qual confessou a prática dos fatos que lhe são imputados na inicial, afirmando a testemunha que ‘
a gente sentou na escadaria aqui da porta de casa”
e durante a conversa o acusado começou a chorar e disse à testemunha ‘
não precisava levar a menina no psicólogo não, que ela não estava mentindo, que ele tinha feito, só que ele não enfiou a mão pela roupa igual a menina contou’
, reafirmando, ainda, a testemunha, que o acusado reforçou sua confissão, porém de maneira diferente da que contada pela vítima.

Ante todo o exposto, inegável que a procedência da pretensão exordial encontrasse respaldada nos elementos judicialmente produzidos ao longo da instrução processual, sendo, pois, medida de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE

a pretensão ministerial, com resolução de mérito, para
CONDENAR

o acusado
JOSÉ CARLOS LOPES PAZ,
vulgo
PELÉ
, devidamente qualificado, imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 217-A, caput, do Código Penal, com incidência dos efeitos da Lei n.o 8.072/90.

Julgada procedente a pretensão acusatória, passo a dosar a reprimenda a ser imposta, em obediência aos preceitos constitucionais da individualização da pena. Neste sentido, anoto que a
culpabilidade

do acusado foi acentuada, possuindo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. O acusado é
primário

e não possui
maus antecedentes
, não havendo elementos para mensurar, em seu desfavor, sua
conduta social
ou sua
personalidade
, ao passo que o
motivo do crime
é próprio do tipo.

Não há elementos para que as
circunstâncias

sejam sopesadas em desfavor do acusado, ao passo que as
consequências

são graves, pois, como visto, o acusado praticou contra a vítima delito que a marcará para o resto de seus dias.

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, nada há para que seja sopesado nesta fase, razão pela qual, avaliadas tais circunstâncias e sopesadas pormenorizadamente,
fixo a pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifico a
ausência de circunstâncias atenuantes e atenuantes
. Na terceira fase, noto a
ausência
de
causas de aumento
ou
diminuição
da pena, pelo que
mantenho a reprimenda em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual
TORNO DEFINITIVA
, diante de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto,
CONDENO
o acusado
JOSÉ CARLOS LOPES PAZ,
vulgo
PELÉ
, devidamente qualificado, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pela prática das condutas contidas no artigo 217-A,
caput
do Código Penal, com os reflexos da Lei no 8.072/90, em
regime fechado
(artigo 33, §1o, alínea “a” do Código Penal c/c §2o, alínea “a” de mesmo artigo), não observada a regra do Artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, que deverá ser analisada durante a Execução penal [...].”
(
Darwin de Souza Pontes
, juiz de Direito – ID 203903698)

Pois bem.

O abuso atribuído ao apelante, contra
Ana Alice de Oliveira Carvalho
[toque na vagina], envolve a prática de atos libidinosos, os quais nem sempre resultam lesões físicas aferíveis por prova técnica (TJSC, AP NU 0016921-21.2010.8.24.0008 - Relator: Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva - 10.9.2019). Na ausência de vestígios decorrentes de atos sexuais, a materialidade pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes (TJMT, AP no 138071/2015 - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2015).

Na fase policial, foram ouvidos Daiane Pereira de Oliveira, mãe da vítima (ID 203899601 - fls. 13/14), Paula Graciele Oliveira Costa, prima da mãe da vítima (ID 203899605 - fls. 30), e JOSE CARLOS LOPEZ PAZ, apelante (ID 203899607 - fls. 34/35).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Ana Alice de Oliveira Carvalho, vítima (Relatório de Mídias ID
203903688/ID 203903691
),
Daiane Pereira de Oliveira, mãe da vítima
(Relatório de Mídias - ID
203903688/ID 203903691),
Paula Graciele Oliveira Costa, prima da mãe da vítima
(Relatório de Mídias
ID
203903688/ID 203903691), Mariedes Pereira Neves, amiga do apelante (Relatório de Mídias - ID 203903688), Odenir Lopes Paz, irmão do apelante (Relatório de Mídias
ID
203903688/ID 203903691), Walter Florentino de Araújo, testemunha (Relatório de Mídias
ID
203903688/ID 203903691), João Bosco Bandeira Duarte, amigo do apelante (Relatório de Mídias
ID
203903688/ID 203903691), e o apelante (Relatório de Mídias
ID
203903688/ID 203903691).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Ana Alice de Oliveira Carvalho [vítima] narrou, em juízo, que
“eu

vim falar do abuso que ele fez”; “o meu primo tinha uma cachorra e ele se mudou pra Primavera”; “a cachorra pariu e os cachorrinhos ficava na casa dele”; “todos os dias eu gostava de ir lá na casa dele pra ver os cachorrinhos e brincar”; “ele veio assim em mim pelas costas mas não encostou nada em mim”; “depois ele veio por aqui”; “eu tava de macacão e começou a mexer”; “eu só tava tremendo e ficava parada”; “depois ele foi pra casa dele”; “depois ele veio assim e fez assim eu olhei pra trás e segui meu caminho”; “eu contei pro meu irmão e falei pra ele não contar pra minha mãe”; “eu tava com muito medo de ela me bater”; “aí um dia ela me pediu pra mim buscar café la na casa dele”; “eu falei não mãe o Pelé é muito assanhado”; “ela falou porque minha filha, eu falei nada não”; “eu fui lá buscar o café”; “quando eu voltei, minha mãe ficou me falando, falam fala”; “ai eu peguei coragem e falei”;

“ai minha mãe ficou preocupada” ; “ela foi na casa dele, ele falou que era mentira”; “ele me abusou”; “não”; “ele também ficou com medo”; “um macacão”; “ele veio por aqui, só que a mão dele não alcançou”; “ele viu que eu tava de macacão, ai ele veio por aqui e começou a mexer”; “eu fiquei parada tremendo”; “por baixo”; “por dentro”; “eu tava com uma calcinha”; “ele viu que eu tava com uma calcinha, ele enfiou a mão dentro da calcinha”; “ele começou mexer”; “não me lembro muito”; “ele mora perto”; “sim”; “não” tinha feito em outros momentos; “não”; “eu falei a mesma coisa que eu falei aqui”; “eu falei assim, mãe sabe que o Caio, meu primo tinha uma cachorra”; “quando ele mudou pra Primavera eu cuidava dela, aí sabe que a cachorra pariu, ai a Senhora sabe que eu vou lá quase todos os dias ver os cachorrinhos”; “ai ele veio assim por trás”; “ai ele começou mexer assim em mim”; “eu tava de macacão, ele ficou dentro da minha calcinha e começou a mexer”; “eu acho que foi muito tempo que eu falei pra minha mãe”; “eu falei oro meu irmão”; “quando aconteceu isso ele tinha 13 (treze)”; “eu pensava que ele aia me bater”; “quando ela pediu pra eu ir buscar o café eu não queria ir lá”; “eu nem fui na casa dele, eu fui no irmão dele”; “ela falou que na próxima vez que acontecer alguma coisa comigo, pra mim falar com ela”; “sim no meu melhor amigo e na minha prima”; “não só vai minha irmã mesmo”; “5 (cinco)”; “não sei”; “não sei”; “eu penso que ele era fazer uma maldade comigo”; “eu fiquei com tanto medo, fiquei tremendo”; “na casa do irmão dele”; “depois que isso aconteceu eu nunca mais fui na casa dele”; “nem dou bom dia nada”; “dele, do Pelé”; “não”
(Relatório de Mídias ID
203903688/ID 203903691
);

-
Daiane Pereira de Oliveira [mãe da vítima] revelou, na fase judicial, que
“eu cheguei do serviço e queria tomar café”
;
“eu falei Ana Alice vai lá na casa do NI, que é irmão dele, mora do lado, no mesmo terreno, pede um pó de café la, quando eu comprar eu devolvo”; “ela falou assim, não mãe o Pelé é muito assanhado”; “perguntei porque”; “ela saiu”; “quando ela voltou, eu perguntei porque o Pele é assanhado”; “eu falei eu vou te bater se você não falar”; “ela falou que nesse dia ela tava com o macacãozinho”; “ela falou que ele enfiou a mão assim, como ele não conseguiu tudo, ele foi por baixo e enfiou a mão”; “eu fiquei desesperada”; “nós fomos até a casa dele, tava os 3 (três) irmãos”; ele todo momento negando, falando na onde você ta inventando isso”; “ele a todo momento negando”; “enquanto eu tava em Primavera ele tomou umas e foi até a casa da Paula”; “chamou ela na escadinha e confessou, falou que minha menina não tava mentindo”; “ele foi lá até a minha casa e já chegou ajoelhando, falando que minha menina não tava mentindo, pedindo perdão”; “meu irmão chegou e falou que nós ia na justiça denunciar; ele todo momento ajoelhado, tremendo”; “ele foi até minha casa, chegou a até a área ajoelhado, falando que passou por cima”; “minha filha falou que passou por baixo”; “chamei o Conselho”; “de shortinho mesmo”; “ele queria tentar até embaixo, como não conseguiu, ele foi por baixo”; “chamando ela pra ir pra dentro da casa dele”; “creio que meses”; “ela falou que ele passou a mão por de baixo nas partes íntimas dela”; “não chorona não, ela se fechou mais”; “tive que marcar uma psicóloga pra ela”; “ela criou mais medo”; “no começo ela tinha receio de passar na rua”; “ela ficou um tempo com esse medo”; “ela ficou bem abalada”

(Relatório de Mídias - ID
203903688/ID 203903691
);

-
Paula Graciele Oliveira Costa [prima da mãe da vítima] confirmou, nas fases policial e judicial, que
“ela lhe disse que pediu para que a filha Ana Alice, de 6 (seis) anos de idade fosse até a casa do vizinho pegar um pouco de pó de café e a menina se recusou dizendo que o vizinho é muito saliente”; “Daiane questionou a menina, e ela disse que o vizinho José Carlos, conhecido pelo Pelé, teria palpado sua genitália por dentro da roupa; que então Daiane chamou a declarante para ir conversar com o vizinho”; “chegando na casa do vizinho, Pelé estava e Daiane o questionou se ele teria mesmo tocado em sua filha, porém Pelé negou o fato”; “Ana Alice estava presente no momento, e afirmou que ele teria passado a mão nela sim”; “passado 2 (dois) dias, Pelé foi até a casa da declarante chorando e pedindo para que ela ligasse para Daiane, pois Ana Alice não estaria mentindo, confirmando que ele havia passado a mão não genitália da menina só que por cima da roupa”; “então se recusou ligar para a Daiane e disse para que Pelé fosse na casa dela”; “soube posteriormente que Pelé foi até a casa de Daiane pedindo perdão”

(Relatório de Mídias - ID
203903688/ID 203903691
);

-
Mariedes Pereira Neves [amiga do apelante] afirmou, em Juízo, ser o apelante
“pessoa trabalhadora”;

“ele sempre foi uma pessoa respeitada”
;
“ele nunca faltou com respeito com nenhuma de nós, toda vida foi respeitoso”
;
“não, que eu saiba não”; “eu fiquei sabendo porque o irmão dele estava procurando gente pra ser testemunha dele”; “eu não posso dizer porque eu não vi”; “ele não estava na cidade, quem comentou foi o irmão dele”
(Relatório de Mídias – ID
203903688/ID 203903691
);

- Odenir Lopes Paz [irmão do apelante] declarou, na audiência de instrução, que
“foi pela mãe dela”; eu falei pra ele, peça desculpas lá Pele, ele falou eu não fiz nada”;

“ele respondeu mas eu não fiz isso, não foi assim”; “ele esbarrou nela”; “eu falei ora ele, vá la peça, desculpas”; “ele falou que foi pegar a chave”; “é bem escondido, é no local na porta da entrada da casa dele”; “a criança entrou pra pegar o cachorrinho”; “quando ele chegou ela já tava la”; “ela tava no local que a chave tava lá”; “ele levou a ame pra pegar a chave”; “sempre teve”; tinha pessoas de tudo”; “todos frequentavam minha casa”; “raleou, mais vai”; “porque assim que a mãe dele falou eu achei esquisito, isso nunca aconteceu aqui”; “foi eu que mandei ele ir lá perdão lá de joelho”; “meus pais sempre deram educação que presta pra gente”; “a gente sempre foi na linha”

(Relatório de Mídias – ID
203903688/ID 203903691
);

- Walter Florentino de Araújo [testemunha] relatou, na fase judicial, que
“o José Carlos é trabalhador”; ”já vi ele tocar violão e cantando, festa não”; “tenho duas filhas e duas netas”; “foram e voltaram”; “do tempo que conheço ele, não”; “convivi com minhas filhas e minhas netas, mas nunca vi”
;
“conheço ele desde que criança”; “não, eu garanto que não”; nunca ouviu falar qualquer ato desabonatório do apelante
;
“eu ouvi só boatos”
(Relatório de Mídias - ID
203903688/ID 203903691
);

- João Bosco Bandeira Duarte [amigo do apelante] destacou, na fase judicial, que nunca visualizou o apelante praticar qualquer ato em face da vítima ou outra mulher;
“ele mesmo me contou”
;
“falou que a menina tava acusando ele lá”; ele falou que é inocente; foi um mal entendido”; “tava tirando o cachorrinho”; “não sei dizer não”; “ninguém nuca falou nada não”
(Relatório de Mídias - ID
203903688/ID 203903691
);

- JOSE CARLOS LOPEZ PAZ [apelante] negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando que
“já ia para 4 (quatro) meses quando ela chegou lá em casa falando isso, que eu tinha passando a mão na menima, metido a mão por baixo do macacão dela e metido por cima e chamei ela pra dentro de casa”; “eu não fiz isso”; quando eu cheguei lá em casa ela estava com o cachorrinho nos braços”; “eu falei a cachorrinha vai ter morder”; “eu abaixei pra pegar a chave, ela tava na frente onde eu ia pegar a chave”; “eu abaixei, peguei a chave e percebi que ela estava muito próxima de mim”; “eu percebi que ela tava muito próxima de mim, eu levei a mão afastando ela”; “foi aonde ela afastou, soltou o cachorrinho e foi embora”; “e foi por cima da roupa não foi nada de invadir a privacidade da menina”; “trabalho no centro juvenil, pintando o centro juvenil perante várias crianças”; “já chegou uma vez lá, mas aí meu irmão mandou afastar”; “a diária, R$70,00, R$ 80,00”; “devido eu trabalhar no sol quente, as pernas doem”; “sim, já mandou várias vezes”; “buscar isqueiro”; “aconteceu esse negócio do café”; “minha casa é simples”; “entra pela área”; “eu entro pelo corredor e vou pelo fundo”; “eu me apresentei na Delegacia devido as circunstâncias”; “eu fui pessoalmente na Delegacia e me apresentei”; “eu entrei pelo corredor ela tava la dentro de casa”; “quando eu abaixei pra pegar a chave eu levei a mão pra afastar ela”; “ela afastou e saiu”; “eu falei, meu irmão vai tirar esses cachorrinhos”; “não era so ela, era os primos dela, ia várias crianças olhas esses cachorros”; “sim voltou várias vezes, pra olhas os cachorros e arrancar acerola”; “eu fui pedir desculpas”; “meu irmão falou que eu tinha que ir pedir desculpas de qualquer jeito”; “quando eu ajoelhei perante ela, falei Daiane não aconteceu isso”; “quando eu ajoelhei, ela falou assim, Pelé com tata coisa acontecendo você fazendo isso”; “eu falei Daiana eu não fiz isso”; “eu falei Daiana, se você quiser eu vou na Delegacia e falo como aconteceu”; “ela falou não, eu vou fazer, vou ter que levar na justiça, eu falei ta bom Daiane você é mãe”; “eu falei tudo isso de joelho, eu achei que ela ia entender que não foi por maldade que eu levei a mão pra afastar a menina”;

“as vezes ela tem raiva de mim”; “nós nunca tivermos atrito”; “ela tomou a decisão errada”; “não”; “tinha vez que cumprimentava, tinha vez que não”; “quando ela foi lá em casa que eu ajoelhei no pé dela, ela saiu falando pra todo mundo que eu tinha confessado”; “eu não confessei”; “eu expliquei como tinha acontecido”; “nunca tive e nem tenho”; “quando eu levei a mão pra afastar ela, eu fiquei pensativo”; “eu vi que não foi coisa de interesse”; “não senhor, jamais eu faria isso”
(Relatório de Mídias - ID
203903688/ID 203903691
).

O abuso sexual praticado pelo apelante

[
JOSE CARLOS LOPEZ PAZ ] em face da vítima
Ana Alice de Oliveira Carvalho
, de 5 (cinco) anos de idade à época do fato, na residência do apelante
localizada à rua São Paulo, no 25, bairro João Pessoa, em Poxoréu/MT, foi descoberto em 18.6.2021, após
Daiane Pereira de Oliveira [genitora da vítima] lhe pedir para buscar um café na casa de Odenir Lopes Paz [irmão do apelante] e a criança lhe afirmar que não gostaria de ir no local sob a justificativa de que o apelante
“era muito assanhado”.
Após insistência da mãe, a vítima revelou que o apelante havia
“enfiado as mãos por baixo”
da sua roupa e tocado a genitália (
ID 203899601 -
Relatório de Mídias - ID
203903688/ID 203903691
).

O ato libidinoso [
tocar a genitália da vítima], o local [
residência do apelante], a forma [tentar colocar a mão pela parte superior e por dentro do macacão;
“enfiar”
a mão por baixo do macacão e tocar a genitália; convidar para entrar no interior da residência mediante gestos] e o período [alguns meses antes de contar para sua mãe; no dia em que foi visitar os filhotes da cachorra de seu primo que estavam na casa do apelante] foram
descritos pela vítima
Ana Alice de Oliveira Carvalho
, em Juízo (depoimento sem dano -
Relatório de Mídias - ID
203903688/ID 203903691
).

Esse depoimento [da vítima] está corroborado pelas declarações de
Daiane Pereira de Oliveira
[mãe da vítima] e
Paula Graciele Oliveira Costa [prima da mãe da vítima]
, em ambas a fases da persecução penal, a quais destacaram que o apelante lhes admitiu ter passado a mão sobre a roupa da criança

foi a residência da vitima perdir “perdão(
Relatório de Mídias - ID
203903688/ID 203903691
).

A mudança de comportamento da vítima foi ressaltada por sua genitora [Daiane Pereira de Oliveira], na audiência de instrução, no sentido de que sua filha ficou
“bem abalada”
e com “
receio de passar na rua”
(
Relatório de Mídias - ID
203903688/ID 203903691
)
.

A assertiva do apelante, segundo o qual apenas empurrou a vítima [
Ana Alice de Oliveira Carvalho ]
para afastá-la do local onde estava a chave mostra-se inverossímil, notadamente ao considerar que os atos praticados pelo apelante [tentar colocar a mão dentro da roupa pela parte de cima do macacão; ocar a vagina pela parte de baixo do short; convidar a vítima para entrar em sua residência mediante gestos] foram narrados pela vítima, coerentemente, por 3 (três) vezes durante sua oitiva, na fase judicial, cuja dinâmica foi confirmada com exatidão pela genitora da vítima, tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo
(Relatório de Mídias - ID
203903688/ID 203903691
).

Atente-se que a demora das crianças em revelar práticas sexuais afigura-se comum e plenamente aceitável devido à capacidade reduzida de entender a ilicitude dos atos, o medo e a vergonha, dentre outros fatores (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Nova contagem do prazo prescricional para os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes, nos termos da Lei no 12.650/12 (Disponível:
https://jus.com.br
).

Outrossim,
a narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas (TJMT, Enunciado Criminal 10). Somente deve ser relativizado ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando
desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP no 20090111884089 - Relator: Des. George Lopes Leite - 16.4.2012).

Note-se que não há qualquer evidência de que a vítima, sua genitora ou a testemunha [Paula Graciele Oliveira Costa] poderiam imputar falsamente tal acusação ao apelante para lhe prejudicar,
“
nem se detecta incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção perturbou a percepção do fato”
(TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951 - Relator Des. Antônio Carlos Amado - 27.4.2010).

Em suma, as declarações da genitora da vítima [Daiane Pereira de Oliveira] e da testemunha [Paula Graciele Oliveira Costa], na fase judicial
, somados ao depoimento
firme e coerente da vítima [
Ana Alice de Oliveira Carvalho]
, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável atribuído ao apelante
.

Ao caso, aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que, apesar da pouca idade, se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.”
(AP NU 0005223-05.2017.8.11.0050 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2019)

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Ademais, o depoimento do ofendido se mostra consistente, despidos de incertezas ou indícios de que a menor teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave.3 - Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Precedentes do STJ.”
(AP N.U 0001892-57.2011.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.8.2017)

Quanto ao pleito de desclassificação do estupro de vulnerável para importação sexual (CP, art. 215-A), verifica-se que a conduta do apelante [atos libidinosos], praticada contra vítima de 5 (cinco) anos de idade, afasta a incidência da importação sexual que é cometida sem violência ou grave ameaça, ainda que presumida (STF, HC no 134.591/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes- 1o.10.2019).

A propósito, segue-se posição do c. STJ em sede de recursos repetitivos:

“[...] presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).”
(REsp no 1.954.997/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.7.2022)

Colhe, ainda, lição do i. prof. Luiz Regis Prado:

“Ato libidinoso, também elemento normativo extrajurídico, é toda conduta perpetrada pelo sujeito ativo que se consubstancia numa manifestação de sua concupiscência. Como exemplo de atos libidinosos podem ser citados: fellatio ou irrumatio in ore, cunnilingus, pennilingus, annilingus (casos de sexo oral ou lingual); coito anal, penetração inter femora; masturbação;
toques e apalpadelas no corpo ou membros inferiores da vítima
; contemplação lasciva; contatos voluptuosos, uso de instrumentos mecânicos ou artificiais, entre outros.”
(Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. Parte Especial - Art. 121 a 249. Editora Revista dos Tribunais. 9o edição revista, atualizada e ampliada, 2011, p. 673/674)

Portanto, as pretensões absolutória/desclassificatórias mostram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as consequências do crime.

Todavia, a afirmação de que “
o acusado praticou contra a vítima delito que a marcará para o resto de seus dias”
sem qualquer documento elaborado por profissional sobre a extensão de eventual abalo psicológico não se apresenta suficiente para negativação das consequências do crime.

Conforme entendimento do c. STJ, “
a referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento. A avaliação negativa do resultado da ação do agente, portanto, somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal"
(AgRg no AREsp no 2.405.793/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.9.2023; AgRg no HC no 823.326/AC - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 21.6.2024).

Logo, impõe-se afastar a valoração desfavorável das consequências do crime e redimensionar a pena-base ao mínimo legal, qual seja 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes.

Sobre a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), não se verifica que o apelante admitiu a pratica do crime na fase policial ou judicial
(
ID 203899607 - fls. 34/35;
Relatório de Mídias - ID
203903688/ID 203903691
).

Com efeito, apresenta-se
“inviável o reconhecimento da
atenuante
da
confissão
, quando o réu não confessou a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 1005618-91.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira – 6.3.2024).

Igualmente,
“inexistindo comprovação da presença de circunstância relevante que justifique a redução da pena, é descabido o reconhecimento da
atenuante

genérica
prevista no art.
66
do CP”
(TJMT, AP NU 1004404-56.2023.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 3.2.2024).

Registre-se que eventual
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Assim sendo, a pena-base - 8 (oito) anos de reclusão - deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição
de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta -
8 (oito) anos de reclusão -, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’),
“por ser medida de política criminal que atende a finalidade ressocializadora da pena (TJMT, Ap no 67584/2012)”
(TJMT, AP NU

1005431-03.2023.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - 25.6.2024).

Por sua vez, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024